Tribunal: TJDFT
Processo: 0000174-61.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000174-61.2019.8.07.0005 RECORRENTE: MAURÍCIO GOMES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Roubo circunstanciado. Emprego de faca. Causa de aumento. Confissão espontânea. Fração de redução. 1- Golpear a vítima com faca demonstra maior intensidade do dolo. Justifica a valoração negativa da culpabilidade. 2- A fração de redução da pena para a delação premiada (2/3) não pode ser usada na atenuante da confissão espontânea. São institutos de natureza diversa. 3- Ainda que presentes duas circunstâncias atenuantes (confissão espontânea e menoridade relativa), incidência dessas não reduz a pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ). 4- Se houve emprego de faca no crime de roubo, incide a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca. 5- Apelação não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando que a pena-base foi exasperada para além do mínimo legal sem o amparo de fundamentação idônea. Aduz que, nada obstante a Lei 13.654/2018 tenha retirado o uso de faca como causa de aumento de pena, o emprego de arma branca fora usado como ponderação negativa em relação à circunstância do crime. Colaciona ementa de julgado do STJ, proferido em sede de habeas corpus, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 59 do Código Penal. Isso porque é pacífico na Corte Superior o entendimento de que “A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado” (AgRg no AREsp 1533075/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 23/10/2019) e, nesse passo, ainda consoante a iterativa jurisprudência da Corte Superior, “Não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.” (AgRg no AREsp 1473781/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 23/9/2019). Ademais, o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em sintonia com a jurisprudência da Corte Superior: “Com o advento da Lei n. 13.654/2018, o emprego de arma branca não faz mais incidir nenhuma das majorantes do roubo, mas, a depender das circunstâncias concretas do delito, pode ser utilizado para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, por se tratar de um plus em relação à simples ameaça.” (AgRg no REsp 1800099/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 2/12/2019). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). Quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constituciona, o STJ tem firme entendimento de que julgados em sede de habeas corpus não são aptos para demonstrarem dissídio jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte tem entendimento de que somente se admitem como acórdãos paradigmas os proferidos no âmbito de recurso especial e de agravo que examine o mérito do especial, não sendo aptos a tal finalidade os arestos no âmbito de ação rescisória, habeas corpus, conflito de competência, tampouco em sede de recurso ordinário em mandado de segurança, como na espécie” (EREsp 998.128/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 18/12/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012